Tribunal: TJDFT
Processo: 0717145-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. ART. 139, IV, DO CPC. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE BENS OU CONDUTA DOLOSA. MEDIDAS DE NATUREZA SANCIONATÓRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e na apreensão do passaporte da fiadora em execução de título extrajudicial, por ausência de demonstração de ocultação de bens ou de comportamento doloso voltado a frustrar a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de imposição de medidas executivas atípicas — suspensão da CNH e apreensão do passaporte — com fundamento no art. 139, IV, do CPC, na hipótese de inadimplemento de obrigação pecuniária e insucesso de diligências para localização de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação de medidas executivas atípicas exige, nos termos da jurisprudência do STJ, a observância cumulativa de quatro requisitos: esgotamento dos meios típicos de execução; indícios de existência de patrimônio expropriável ou de ocultação de bens; fundamentação específica da decisão; e respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Embora comprovado o esgotamento dos meios típicos de constrição patrimonial, não se verificou nos autos qualquer indício concreto de ocultação de bens ou de conduta dolosa da executada.
5. A adoção de medidas que atingem diretamente a esfera pessoal do devedor, como a suspensão de CNH e apreensão de passaporte, sem utilidade prática demonstrada para satisfação do crédito, configura medida de natureza sancionatória, incompatível com a finalidade executiva.
6. A jurisprudência pacífica do STJ e do TJDFT exige fundamentação robusta e demonstração de que tais providências possam efetivamente contribuir para a efetivação da tutela executiva.
7. Ausente demonstração de utilidade ou necessidade da medida pleiteada, mostra-se legítimo o indeferimento pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A adoção de medidas executivas atípicas exige a presença de indícios de ocultação patrimonial ou conduta dolosa do executado, além do esgotamento das vias típicas e da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. A suspensão de CNH e apreensão de passaporte, quando não demonstrada a utilidade concreta da medida para a satisfação do crédito, assume caráter meramente sancionatório, sendo vedada.
3. A decisão judicial que indefere medidas atípicas coercitivas por ausência de pressupostos legais deve ser mantida diante da jurisprudência consolidada do STJ.